Tribunal: TJDFT
Processo: 0727851-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727851-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUZANE DOS SANTOS LIMA EMBARGADO: AGNALDO ROCHA TEIXEIRA DA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por SUZANE DOS SANTOS LIMA contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 35765614). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator